Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-79.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010656-79.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDECIR BORGES DE CARVALHO - CPF: 885.391.991-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 059.649.281-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDES NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.284.641-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010656-79.2022.8.11.0055

APELANTE: VALDECIR BORGES DE CARVALHO, WANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – ABORDAGEM E APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INGRESSO NAS RESIDÊNCIAS DOS RÉUS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS AGENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – GUARDA DE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA [QUASE 29 KG DE MACONHA] A MANDO DE TERCEIRO – CRIME CARACTERIZADO – INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a abordagem e apreensão dos entorpecentes se deram em via pública, não tendo os policiais ingressado na residência dos agentes, não há falar em nulidade das provas por invasão de domicílio.

Afigura-se impertinente a absolvição de um dos réus do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido.

A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010656-79.2022.8.11.0055

APELANTE: VALDECIR BORGES DE CARVALHO, WANDERSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WANDERSON SILVA DOS SANTOS e VALDECIR BORGES DE CARVALHO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que condenou o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, à pena de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, em regime semiaberto, e o segundo pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio, argumentando que os agentes policiais
“foram acionados para monitorar eventual entrega de drogas no bairro Jardim do Ipês, (...), e, por essa razão, resolveram vasculhar a casa em busca de drogas de ambos os Apelantes”
.

No mérito, requer a absolvição do réu

VALDECIR, uma vez que, embora ele soubesse onde estavam guardados os entorpecentes, sequer teve contato com tais substâncias. Almeja ainda a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor de ambos os réus [sem, contudo, tecer qualquer argumento].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010656-79.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

A Defensoria Pública suscita a nulidade das provas angariadas ao feito, sustentando ilegalidade do ingresso no domicílio dos réus, sem razão, contudo.

O conjunto probatório revela que os agentes policiais [Natan Vieira Alves e Arildo Marques] estavam monitorando o réu WANDERSON, após receberem informações do núcleo da inteligência da Polícia Militar de que ele havia recebido um carregamento de drogas a mando da facção criminosa, quando então observaram ele saindo de um matagal na posse de uma sacola.

Quando os policiais se aproximaram, WANDERSON dispensou uma sacola no chão e tentou foragir, mas rapidamente foi detido ainda em via pública.

Nas revistas foram encontrados uma arma de fogo municiada [calibre 38] – na posse de WANDERSON – e
“uma balança de precisão, dois rolos de papal filme, três porções em forma de barra de maconha, nove porções da mesma substância, uma porção em forma de barra de cocaína, duas pacotes plásticos contendo vários outros papelotes transparentes e nove porções de tamanho grande de pasta base de cocaína”
,

dentro da sacola dispensada por ele.

Ao ser questionado pelos policiais sobre o carregamento que havia chegado na cidade, WANDERSON informou ter pego apenas parte da droga [a que foi apreendida naquela ocasião] e que o réu VALDECIR [que era o responsável por guardar] estaria com o restante.

Diante disso, os policiais foram ao encalço de VALDECIR, encontrando-o em via pública, e, após questioná-lo sobre a carga, o mesmo respondeu que
“apenas teria recebido uma ordem para esconder dois sacos grandes (...) em uma região de mata”
, levando os policias até o local indicado, onde foram localizados 41 tabletes de maconha, pesando quase 29 kg.

Em Juízo, o réu WANDERSON afirmou que não foi abordado em via pública, mas dentro da sua residência, local onde, de fato, foram encontrados os ilícitos.

O apelante VALDECIR afirmou que após os policiais terem invadido a sua residência e perguntado sobre o carregamento de drogas, teria levado eles a um matagal onde as substâncias estavam ocultadas.

Na sentença, a juíza da causa afastou a tese de nulidade com a seguinte motivação:

“Sustenta a Defesa Técnica, que de acordo com o teor dos interrogatórios dos acusados, estes encontravam-se em suas respectivas residências no momento em que os policiais adentraram, mas que tal informação foi omitida pelos policiais militares em suas oitivas.

No entanto, a despeito da alegação defensiva, não há suficientes informes nos autos no sentido de que a abordagem policial teria se dado por meio de adentramento à residência dos acusados, notadamente porque durante a audiência de instrução e julgamento, a Defesa não apresentou qualquer questionamento às testemunhas policiais nesse sentido, de modo que as versões apresentadas pelos acusados encontram-se isoladas nos autos.

Ademais, pelo que consta dos depoimentos policiais prestados tanto em fase de inquérito, como em Juízo, as abordagens dos acusados teriam se dado em via pública
.

Em resumo, para que seja reconhecida a tese ventilada, impõe-se comprovar de modo claro e indene de dúvida de que houve violação de domicílio praticada em desacordo com a legislação pátria e jurisprudência pacificada.

Assim, não tendo logrado êxito a Defesa Técnica demonstrar qualquer ilicitude na atuação policial, REJEITO a preliminar ventilada e passo ao julgamento de mérito.”

Como visto, os depoimentos dos policiais militares [prestados nas duas fases da persecução penal] são harmônicos e coerentes no sentido de que
a abordagem dos réus e a localização dos ilícitos se deram, exclusivamente, em via pública
, ou seja, sequer houve ingresso nas residências deles, de modo a afastar a alegação de invasão de domicílio.

Não merece prosperar a argumentação da defesa de que devem ser estimadas as versões dadas pelos réus – de que houve invasão de domicílio – em detrimento das declarações firmes e coerentes dos policiais.

No caso, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os réus, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

É firme o entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, de que os depoimentos dos agentes públicos [responsáveis pela prisão em flagrante] possuem relevância probatória (TJMT, Enunciado Criminal no 8), não podendo ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base nas afirmações feitas pelos réus.

Segundo entendimento deste Tribunal,
“o depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 07/07/2021).

Cabe ainda destacar as bem lançadas razões da 2a Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra, em suas contrarrazões:

“Insta registrar que não se desconhece a teoria da “fishing expedition” (pescaria probatória) que veda a investigação prévia realizada de maneira ampla, especulativa e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes. Mas evidente que não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a abordagem policial se deu por fundadas suspeitas, posto que o Serviço de Inteligência obteve a informação de que os réus receberiam uma grande quantidade de drogas, os quais teriam responsabilidade guardar e posteriormente distribuir em ‘bocas de fumo’ desta urbe, o que efetivamente restou comprovado com o monitoramento e apreensão dos entorpecentes, notadamente pela quantidade significativa e a natureza das substâncias.”

Nesse contexto, não há falar em nulidade das provas em decorrência da atuação dos agentes policiais.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“
01o FATO
.

No dia 21 de junho de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
WANDERSON SILVA DOS SANTOS, com consciência e vontade, trazia consigo 12 (doze) porções de maconha, 01 (uma) porção em forma de barra de cocaína, e 09 porções de tamanho grande de pasta base de cocaína, totalizando 4,13371 kg de drogas apreendidas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de f. 56/61.

Consta dos autos que na data dos fatos, após receber informações da equipe de inteligência de que um carregamento de drogas de uma facção criminosa havia chegado neste município, e que o suspeito vulgo “K11” estava guardando os entorpecentes, a equipe da força tática se dirigiu até o local apontado.

Dessa forma, ao chegarem no local, os policiais se aproximaram do denunciado, que por sua vez tentou dispensar a sacola que carregava, contendo 03 (três) porções em forma de barra de maconha, 09 (nove) porções de maconha, 01 (uma) porção em forma de barra de cocaína, e 09 porções de tamanho grande de pasta base de cocaína, destinados para traficância.

Ademais, dentro da referida sacola havia também 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme e 02 (dois) pacotes plásticos contendo vários outros papelotes transparentes, que seriam utilizados para pesagem e embalagem dos entorpecentes.

Destarte, o laudo de pericial de constatação, acostado às f. 56/61, informou que as substâncias apreendidas com o denunciado testaram POSITIVO para cocaína e maconha, totalizando de 4,13371 kg de drogas apreendidas com Wanderson Silva dos Santos.

02o FATO
.

No dia 21 de junho de 2022, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
VALDECIR BORGES DE CARVALHO, vulgo “VAL”, com consciência e vontade, guardava 41 (quarenta e um) tabletes de maconha, com massa bruta total de 28,900 kg,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de f. 56/61.

Consta do caderno investigativo, que no momento da abordagem policial, Wanderson informou ter pego apenas uma parte dos entorpecentes do carregamento que havia chegado, e que o suspeito vulgo “Val” era o responsável por esconder as drogas.

Após a equipe da força tática logrou êxito em realizar a abordagem do denunciado Valdecir, e ao ser questionado acerca da droga que havia chegado, ele informou ter recebido apenas uma ordem para esconder dois sacos grandes, bem como, o local que estava escondido.

Dessa forma, os agentes da lei se descolocaram até o local, em uma região de mato, localizaram os referidos sacos, contendo 41 (quarenta e um) tabletes de maconha, para fins de traficância.

Por fim, o laudo de pericial de constatação, acostado às f. 56/61, informa que a análise das substâncias apreendidas com o denunciado Valdecir, testou POSITIVO para cocaína e maconha, com massa bruta total de 28,900 kg.

03o FATO
.

No dia 21 de maio de 2021, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WANDERSON SILVA DOS SANTOS, com consciência e vontade, portava consigo, 01 (uma) pistola Calibre .38, com 02 (duas) munições intactas calibre .38, e 02 (dois) estojos de munição calibre .38, um da marca CBC e outro PMC, ambos com espoletas percutidas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se dos autos, que durante a busca pessoal do denunciado Wanderson, a equipe da força tática localizou consigo um revólver calibre .38, contendo 04 (munições) do mesmo calibre, sendo que 02 (duas) estavam intactas e 02 (duas) deflagradas.

Por fim, as armas e munições apreendidas foram submetidas ao exame pericial, pelo que se constatou EFICIÊNCIA, conforme consta do laudo de balística forense f. 66/70
.”

Encerrada a instrução, a juíza singular identificou a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pelos crimes descritos na denúncia, assim fundamentando:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e pelos depoimentos prestados em solo extrajudicial e judicial, dos quais se conclui pela existência da droga.

No que tange à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que recai sobre os réus, consoante os depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial.

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do policial militar, condutor do flagrante, PM Natan Vieira Alves, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos:

“Que ratifica os relatos do boletim de ocorrência n. 2022.166689/PM, onde relata que essa equipe de força tática foi acionada pela equipe do serviço de inteligência do 7° CR, onde foi relatado que na data de hoje teria chegado no nosso município um carregamento de drogas da facção criminosa e que a equipe de inteligência estaria realizando o monitoramento de um suspeito vulgo K11, que estaria guardando a referida droga, ainda foi relatado que o referido suspeito estaria saindo de uma região de mato e que estava carregando uma sacola, que possivelmente seria parte da droga em questão. Rapidamente deslocamos para o local e em posse das informações e das características passadas pelo serviço de inteligência foi possível visualizar o suspeito agora identificado como WANDERSON SILVA DOS SANTOS, o qual quando nos aproximamos já demonstrou certo nervosismo e tentou dispensar a sacola que carregava, onde em uma ação rápida conseguimos realizar a abordagem onde o suspeito tentou ainda evadir da abordagem, sendo necessário o uso da força para a devida imobilização, em seguida foi possível realizar a busca pessoal onde localizamos com WANDERSON SILVA DOS SANTOS, um revolver cal 38 contendo quatro munições do mesmo calibre, sendo 02 intactas e 02 deflagradas, posteriormente verificamos que na sacola que o suspeito tentou dispensar tinha em seu interior uma balança de precisão, dois rolos de papal filme, três porções em forma de barra de uma substância análoga a maconha, nove porções da mesma substância, uma porção em forma de barra de cocaína, duas pacotes plásticos contendo vários outros papelotes transparente (utilizado normalmente para a embalagem e comercialização de drogas) e nove porções de tamanho grande de pasta base de cocaína. Em seguida indagamos WANDERSON sobre o carregamento de drogas que teria chegado na cidade, o mesmo nos relatou que teria pego apenas uma parte, e que não saberia informar onde estaria o restante e que teria outro suspeito vulgo VAL responsável para esconder a droga, em seguida com as informações passadas pelo conduzido WANDERSON, foi possível realizar a abordagem do segundo suspeito, identificado como VALDECIR BORGES DE CARVALHO, onde realizamos a abordagem e inicialmente nada de ilícito com ele foi encontrado, indagamos ao mesmo sobre a droga que teria chegado na cidade o mesmo de pronto já nos relatou que não tem nada haver e que apenas teria recebido uma ordem para esconder dois sacos grandes, o qual nos informou o local, onde logramos êxito em localizar em uma região de mato os referido sacos contendo uma grande quantidade de drogas conforme material vinculado. Diante dos fatos ambos os suspeitos foram encaminhados à PJC para as medidas cabíveis. Vale informar que o conduzido WANDERSON SILVA DOS SANTOS possui algumas escoriações, possivelmente oriundos do momento do uso da força para imobilizar o mesmo [...]. (Termo de Declarações ID 89118347).

Em sede judicial, a testemunha ratificou as suas assertivas prestadas extrajudicialmente, senão vejamos:

“[...] Essa situação se iniciou através do serviço de inteligência, no qual eles tinham algumas informações, já vinham acompanhando esse suspeito K11, e nesse dia em específico, eles tinham recebidos novas informações, em que relatava que teria chegado entorpecente no município uma grande quantidade, e que esse entorpecente estaria com esse suspeito K11. E durante o monitoramento, o serviço de inteligência visualizou ele, que estaria portanto alguns objetos não identificados. Rapidamente a gente se deslocou ao local, e quando a gente conseguiu realizar a abordagem dele, encontramos em posse dele algumas porções de entorpecentes, uma arma, balança de precisão. Indagamos a ele sobre o entorpecente, a gente tinha a informação de que era aproximadamente 30 kg de entorpecentes, e ele relatou que teria pego uma parte da droga, mas que a maior parte teria ficado com outro suspeito, que ficou responsável por estar guardando o entorpecente.
Com a ajuda do primeiro suspeito, que nos relatou quem seria esse outro suspeito, a gente conseguiu chegar nele, e relatamos sobre as informações que a gente tinha, e
o mesmo rapidamente mencionou que realmente tinha guardado dois sacos de entorpecentes, e que ele tinha recebido essa ordem
, mas que não tinha nada a ver com a droga
,
sendo apenas um usuário de entorpecente que
estaria fazendo a guarda dessa droga
para receber em troca porções de entorpecente. E
aí ele disse onde escondeu o entorpecente, em seguida a gente se deslocou até esse local, logramos êxito em localizar aproximadamente 30 kg de entorpecente
(...). Posteriormente, ambos os suspeitos e os materiais vinculados foram encaminhados para o CISC.”

A corroborar com as assertivas prestadas pelo PM Natan Vieira Alves, colacionam-se excertos do depoimento prestado PM Arildo Marques, colhido sob o crivo do contraditório, in verbis: (...).

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas
suso
citadas serem os policiais militares que conduziram a prisão em flagrante, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

(...)

O acusado WANDERSON SILVA DOS SANTOS, confessou a prática do delito de tráfico de drogas, alegando que estava com dificuldades financeiras.

O réu VALDECIR BORGES DE CARVALHO, do mesmo modo, confessou ter mantido em depósito as substâncias entorpecentes apreendidas
.”

A Defensoria Pública se insurge apenas quanto à condenação do réu VALDECIR, alegando que ele sequer teve contato com os entorpecentes apreendidos.

Todavia, os elementos probatórios [em especial a prova oral] evidenciam que VALDECIR, a mando de terceiro, havia guardado elevada quantidade de droga em um matagal, sendo que a sua localização [pelos policiais] somente foi possível após a indicação do local pelo referido réu.

Do início do interrogatório judicial do apelante VALDECIR é possível concluir, sem dúvida, que ele foi o responsável por guardar o entorpecente:

“(...)
chegou em mim um rapaz que me conhecia a certo tempo e pediu pra mim guardar essa maconha e eu ia ganhar uma pequena quantia para o meu consumo, que ele ia vim pegar a noite naquele dia
, aí a noite a polícia me abordou em casa (...);
aí eles me perguntaram se tinha alguma droga comigo, guardando, aí eu falei que tinha, que estava no mato escondida, aí me pediu pra levar lá, aí eu fui lá
(...). [Você sabia que manter em depósito e guardar droga é tráfico?] Sabia (...);
eles me perguntaram se tinha chegado alguma droga pra mim esconder, aí me pediu porá mostrar onde tava, aí eu tive levar
(...); esse carregamento já tinha chegado de manhã e esse outro ia pegar a noite. [Defesa: Você já tinha pegado alguma coisa ou você ia buscar?] Não, não, tava intacto ainda. (...) [Defesa: Aí você levou os policiais lá onde estava, onde tinha te informado que chegaria? É isso?] Já tinha informado que estava sob a minha responsabilidade, aí eu fui lá e levei até o local (...).”

De mais a mais, os depoimentos dos agentes públicos possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8), como no caso em análise.

Se o conjunto probatório comprova a conduta do apelante de guardar drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33 da Lei 11.343/06, não há espaço para absolvição.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.”
(AP 1002270-10.2022.8.11.0007, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 08/05/2023)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

Por fim, não identifico a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor dos apelantes, porquanto ficou demonstrado que eles se dedicam às atividades criminosas, conforme, aliás, bem salientado pela juíza da causa, cujos fundamentos adoto,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude da acautelada análise da pretensão deduzida:

“(...) o tráfico privilegiado é inaplicável aos réus, tendo em vista a considerável quantidade de entorpecentes apreendidos na posse destes. Além disso, deve ser realçado o
modus operandi
empregado pelos agentes, visto que teriam escondido elevada quantidade de entorpecentes pertencentes à organização criminosa Comando Vermelho. (...) De ver-se, portanto, que as circunstâncias do flagrante, somadas às declarações dos policiais condutores do flagrante, os quais foram harmônicas ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias anteriores e posteriores à prática delitiva, a efetiva apreensão do entorpecente, não abre espaço para incertezas, autorizando a condenação nos lindes do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.”

Além disso, o apelante WANDERSON, à época deste crime, já possuía uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, em 26.4.2021 [à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão; 2000399-12.2021.8.11.0055 – SEEU].

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023